Tribunal: TJMT
Processo: 1016631-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida na Ação de Execução de Honorários no 1027801-30.2021.8.11.0041, promovida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., perante o Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou o pedido de não recolhimento das custas processuais, estabelecido no art. 4 da Lei 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3° da lei Estadual n. 7.603/2001, determinando a intimação do exequente ora Agravante para promover e comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.
Em resumo, alega que se trata de ação de execução de honorários advocatícios fundada em título executivo extrajudicial, bem ainda que a decisão exarada pelo Juízo Singular, que se mostra contrária à legislação estadual que concede expressamente a isenção do pagamento dos emolumentos, despesas e custas processuais aos advogados na execução dos honorários advocatícios, conforme lei estadual 11.077/2020 e 7.603/2.001.
Pugna pela concessão de liminar para antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de sobrestar os efeitos da decisão impugnada, conforme fundamentação supra.
Sucinto relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Em um primeiro aspecto, observo que a questão versada no agravo, não se trata de pedido de gratuidade da Justiça, aonde cabe a parte requerente a comprovação da sua necessidade ou da sua presunção, mas sim, pedido de isenção de pagamento das custas, com base na lei Estadual n. 11.077/2020, o que exige, nos termos do artigo 99, §5o, do NCPC, o pagamento do preparo pelo causídico.
In casu, não houve o pagamento do preparo e tampouco foi pretendida a assistência judiciária pelo advogado para esse fim específico.
Feito o registro, anota-se que a princípio, a isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3o sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.
Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:
‘Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
II - o réu pobre, nos processos criminais;
III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA); IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.’
Já, o art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:
“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 3o (...)
(...)
V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”
Nesse sentido, com o fito de afastar possível dano ao exequente, com o eventual cancelamento da distribuição, suspende-se a decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo mérito, quando a matéria será mais bem examinada.
Com essas considerações, DEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO vindicado.
Comunique-se o magistrado de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =